Tribunal: TJSP
Processo: 2242660-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Pleito de concessão da prisão domiciliar – Ordem que não comporta conhecimento – Impossibilidade de se apreciar questão atrelada à execução penal, ante a inadequação da via eleita e sobretudo, quando já interposto o competente recurso de agravo – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242660-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
MARIANA
VIEIRA
ZAMPIETRI
WATERMANN,
Impetrantes
SILAS
RODRIGUES DOS SANTOS e CINTHIA APARECIDA GABRIEL FERREIRA
ROLIM SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242660-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2242660-93.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Origem: 0005233-69.2020.8.26.0521
Impetrantes: Silas Rodrigues dos Santos e Cinthia
Aparecida Gabriel Ferreira Rolim Soares
Paciente: Mariana Vieira Zampietri Watermann
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
10a
RAJ - Sorocaba
Voto no 35310
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
Pleito de
concessão da prisão domiciliar Ordem que não comporta
conhecimento
Impossibilidade de se apreciar questão
atrelada à execução penal, ante a inadequação da via eleita
e sobretudo, quando já interposto o competente recurso de
agravo Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Silas Rodrigues dos
Santos e Cinthia Aparecida Gabriel Ferreira Rolim
Soares, em favor de Mariana Vieira Zampietri Watermann, condenada, em sede de
recurso de
apelação, à pena de 02 anos de reclusão e pagamento de
20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 299,
parágrafo único, do Código Penal, indicando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal 10a RAJ - Sorocaba, pleiteando a concessão
de prisão domiciliar.
Sustentam os impetrantes, que a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242660-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
combatida
carece
de
qualquer
motivação
idônea,
mormente por lastrear-se em elementos genéricos e
abstratos, além de ser manifestamente contrária ao art.
33, §2o, “b” do Código Penal e as Súmulas dos Tribunais.
Argumentam, ademais, acerca das condições
pessoais favoráveis da paciente que é primária, mãe de
um filho menor, possui bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito, afora o fato de que as
circunstâncias do caso não apresentarem violência ou
grave ameaça.
Ressaltam, ainda, a situação precária do
sistema carcerário brasileiro, ressaltando que a atual
pandemia do coronavírus exige medidas imediatas
quanto à preservação da saúde, ao passo que a
segregação do indivíduo tem caráter extremamente
drástico, uma vez que a contaminação é potencializada
no ambiente carcerário, tanto que foi editada a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça, no bojo da qual se reconheceu o “estado de
coisas inconstitucional” dos estabelecimentos prisionais
pátrios, nos quais é impossível fazer distanciamento ou
isolamento social, ou, ainda, manter as condições
mínimas de higiene a fim de se evitar a contaminação.
Indeferida a liminar, as informações foram
dispensadas (fls. 76/79), e o pedido de reconsideração
não foi acolhido (fls. 120/121).
Ne sequência, o ilustre Promotor de Justiça
Designado Carlos Henrique Aparecido Rinard opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242660-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não conhecimento da impetração, e caso conhecida, pela
denegação da ordem (fls. 128/131).
É o relatório.
O writ não comporta conhecimento.
É que, como se vê, o presente writ objetiva
hostilizar decisão proferida em sede de execução penal.
Ocorre que o art. 197, da Lei de Execução Penal, dispõe
que: “das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de
agravo, sem efeito suspensivo”.
Havendo, dessa forma, o recurso próprio para
atacar essa espécie de decisão descabe a ação
constitucional de habeas corpus, sob pena de submeter o
remédio heroico à condição de mero substitutivo
recursal, promovendo sua verdadeira vulgarização.
Nesse sentido:
“Em que pesem as alegações esposadas pelo culto
impetrante, o presente pedido não comporta
análise, porquanto não se configura a medida
eleita (Habeas-Corpus) meio idôneo para apreciar
a matéria cujo deslinde se pretende, pois trata-se
de questões reguladas pela Lei de Execuções
Penais, que em sede recursal só devem ser
discutidas no âmbito do recurso previsto para
hipótese, vale dizer, através de Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242660-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Execução.” (HC n.o 990.09.186275-4, Rel. Ribeiro
Dos Santos. 15.a Câm Crim. j. em 27.10.2009).
Não bastasse, as teses aqui aventadas foram
apresentadas no competente recurso de agravo, autuado
sob o no 005637-23.2020.8.26.0521, e no bojo do qual
serão amplamente apreciadas.
Enfim,
não
se
ignora
que,
em
casos
excepcionalíssimos, em que há flagrante e direta ofensa à
liberdade de locomoção, pode se admitir, repise-se, de
maneira absolutamente excepcional, a cognição do
habeas corpus, porém, não é o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
do presente habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator